Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. EFEITOS DA REVELIA. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVADA. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1. Não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública (artigo 345, II, do Código de Processo Civil) e não há violação ao princípio da dialeticidade recursal se o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Preliminares rejeitadas.
2. Conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. O diagnóstico de cardiopatia grave é causa suficiente para a produção dos efeitos previdenciários pretendidos pelo contribuinte, uma vez que a Lei no 7.713/1988 não condiciona o aludido benefício fiscal à sua constatação através de laudo médico oficial ou pericial.
4. Recurso conhecido e desprovido.